Tribunal: TJBA
Processo: 8002135-17.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002135-17.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: NEYDE PEREIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
AYRTON FRAGA TEIXEIRA CRUZ

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. CONVERSÃO EM RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de ressarcimento ajuizada por particular visando ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) para tratamento de retinopatia diabética com edema de mácula e reembolso pelas doses custeadas diretamente diante do não cumprimento de decisão liminar.

2. Sentença reconheceu descumprimento parcial da decisão judicial e condenou o Município de Caetité ao ressarcimento do valor despendido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município pode ser responsabilizado, de forma solidária, pelo fornecimento de medicamento e pelo reembolso das doses adquiridas diretamente pela autora, em razão do descumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, não podendo a divisão interna de atribuições justificar o descumprimento de ordem judicial.
4. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e seu custo global é inferior a 210 salários-mínimos, afastando a competência da Justiça Federal e permitindo a tramitação da ação na Justiça Estadual.
5. A sentença fundamentou-se em laudo médico que atestou a imprescindibilidade do medicamento, bem como na condição de hipossuficiência da autora, que recorreu a empréstimo para custear o tratamento.
6. Diante do descumprimento da obrigação de fazer, é legítima a conversão em obrigação de ressarcir, conforme autorizado pelo art. 497, parágrafo único, do CPC.
7. Não se verifica afronta à separação dos Poderes, dado que o Judiciário atua para efetivar direitos fundamentais diante da omissão do Executivo.
8. Precedentes do STF e STJ reconhecem a legitimidade do ente federativo demandado e a possibilidade de reembolso quando caracterizada a urgência e necessidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao ente federado demandado cumprir a obrigação independentemente de atribuição administrativa interna.

2. Diante do descumprimento parcial de obrigação judicial de fornecimento de medicamento, é cabível a conversão da obrigação em ressarcimento do valor despendido pela parte hipossuficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002135-17.2023.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada NEYDE PEREIRA DE CASTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .